Tribunal: TJPA
Processo: 0807606-11.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807606-11.2021.8.14.0401

RECORRENTE: DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO, MARCELO JANAU VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Denison Carlos Vieira Ribeiro e Marcelo Janaú Vieira contra decisão de pronúncia proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Os recorrentes pleiteiam a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a absolvição sumária sob o fundamento de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se as excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal estão comprovadas de forma inequívoca, autorizando a absolvição sumária dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

O laudo necroscópico comprova a materialidade do delito ao atestar que a morte da vítima decorreu de disparos de arma de fogo.

5.

Os depoimentos testemunhais produzidos sob o contraditório, especialmente o de Brenda Silva da Trindade, aliados aos elementos periciais constantes dos autos, fornecem suporte à narrativa acusatória e evidenciam indícios suficientes de autoria.

6.

A pretensão defensiva demanda aprofundada valoração do conjunto probatório e prevalência de versão fática diversa, providência incompatível com os limites cognitivos da fase de pronúncia.

7.

A absolvição sumária somente é admissível quando a excludente de ilicitude ou culpabilidade estiver demonstrada por prova cabal, inequívoca e indiscutível.

8.

O exame residuográfico realizado nas mãos da vítima apresentou resultado negativo para resíduos de disparo de arma de fogo, circunstância que enfraquece a versão defensiva de agressão armada injusta.

9.

Os elementos periciais indicam que o disparo fatal atingiu a base do crânio da vítima, permitindo interpretação incompatível, em tese, com a dinâmica de confronto narrada pelos recorrentes.

10.

Os depoimentos testemunhais e os achados periciais revelam versões conflitantes acerca dos fatos, afastando a possibilidade de reconhecimento inequívoco das excludentes invocadas.

11.

A existência de controvérsia probatória impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar a dinâmica dos fatos, a credibilidade das provas e a incidência das teses defensivas.

12.

O reconhecimento da absolvição sumária nas circunstâncias do caso implicaria indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2.
A absolvição sumária fundada em legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal somente é cabível quando a excludente estiver comprovada por prova inequívoca, cabal e indiscutível.

3.
A existência de versões conflitantes e controvérsia probatória acerca da dinâmica dos fatos impede o reconhecimento das excludentes de ilicitude na fase de pronúncia.

4.
Compete ao Tribunal do Júri apreciar questões relacionadas à credibilidade das provas, à reconstrução dos fatos e à eventual incidência de teses defensivas quando subsistirem dúvidas relevantes.

5.
A manutenção da pronúncia preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri e não representa antecipação de juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.08.2024; TJPA, RSE n. 0805496-34.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0807606-11.2021.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTES:
DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO E MARCELO JANAÚ VIEIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO e MARCELO JANAÚ VIEIRA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima JOSÉ LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA.

Consta dos autos que, no dia 12 de novembro de 2020, os recorrentes, policiais militares, deslocaram-se até uma residência localizada no Distrito de Outeiro, Município de Belém/PA, após receberem informações acerca do paradeiro de JOSÉ LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA, suspeito de envolvimento em homicídio ocorrido anteriormente. Segundo a acusação, ao chegarem ao local, os recorrentes efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito em decorrência dos ferimentos sofridos, conforme atestado pelo laudo necroscópico. Em razão dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhes a prática do delito de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, demonstrada pelo laudo necroscópico acostado aos autos, bem como na presença de indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e das provas produzidas em juízo, especialmente os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal. O magistrado consignou que os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal estavam devidamente configurados, concluindo pela admissibilidade da acusação e submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Durante a audiência de instrução e julgamento, os acusados foram interrogados e sustentaram ter agido em legítima defesa. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia dos denunciados nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia por insuficiência probatória. Ao final, o Juízo singular pronunciou os acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a sentença de pronúncia desconsiderou o conjunto probatório produzido nos autos, inexistindo elementos mínimos aptos a demonstrar a prática de homicídio doloso pelos recorrentes. Aduz a ausência de animus necandi e afirma que os acusados agiram amparados pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, e do estrito cumprimento do dever legal, previsto no artigo 23, inciso III, do mesmo diploma legal.

Argumenta, ainda, que a prova produzida não autoriza a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, postulando a absolvição dos recorrentes. Subsidiariamente, requer a impronúncia, em razão da alegada insuficiência de indícios de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia observou rigorosamente os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Assevera que a materialidade delitiva encontra-se comprovada e que há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, ressaltando que as teses defensivas relativas à legítima defesa e à ausência de dolo demandam aprofundado exame probatório, reservado ao Conselho de Sentença.

Requer, ao final, a manutenção integral da decisão recorrida.
Após o oferecimento das contrarrazões, o Juízo de origem exerceu o juízo de retratação e manteve integralmente a decisão de pronúncia, destacando que a materialidade encontra respaldo no laudo necroscópico e que os indícios de autoria decorrem das provas testemunhais produzidas em audiência, entendendo inexistirem razões para reforma da decisão impugnada.

Nesta instância, a 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Consignou que a tese de legítima defesa não se encontra comprovada de forma inequívoca e que eventual acolhimento das excludentes invocadas pela defesa demanda análise aprofundada da prova, matéria afeta à competência constitucional do Tribunal do Júri.
É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO e MARCELO JANAÚ VIEIRA.

II.

MÉRITO

DA PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA

No mérito, a defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela impronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem que se exija, nesta fase processual, certeza acerca da responsabilidade penal dos acusados.

No caso concreto, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Necroscópico produzido em relação à vítima José Leandro do Nascimento Souza, o qual atesta a causa mortis decorrente dos disparos de arma de fogo sofridos. Ademais, os elementos coligidos aos autos evidenciam a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes.

Com efeito, foram produzidas provas testemunhais sob o crivo do contraditório, destacando-se o depoimento da testemunha Brenda Silva da Trindade, além dos elementos periciais constantes dos autos, os quais, em tese, conferem suporte à narrativa acusatória e autorizam a submissão da causa ao Tribunal do Júri. Inclusive, o Juízo de origem consignou expressamente que os indícios de autoria restaram demonstrados pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução, ao passo que a materialidade foi corroborada pelo laudo necroscópico juntado aos autos.

Nesse contexto, observa-se que a defesa pretende, em verdade, o aprofundamento da análise do acervo probatório, buscando a prevalência de sua versão dos fatos em detrimento da tese acusatória. Contudo, tal providência extrapola os limites cognitivos da fase de pronúncia, porquanto compete ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva acerca da dinâmica dos fatos, da credibilidade das testemunhas e da eventual responsabilidade criminal dos acusados.

Assim, estando demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que pronunciou os recorrentes, inexistindo fundamento para a impronúncia pretendida.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL

A defesa sustenta que os recorrentes agiram amparados pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, postulando, por conseguinte, a absolvição sumária dos acusados, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A absolvição sumária, na fase da pronúncia, constitui medida excepcional, somente admitida quando a causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade estiver demonstrada de forma inequívoca, cabal e indiscutível, inexistindo qualquer controvérsia relevante acerca da dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a absolvição sumária somente é cabível quando houver prova unívoca da excludente invocada pela defesa, sendo inviável seu reconhecimento quando subsistirem dúvidas ou versões conflitantes sobre os acontecimentos:

“É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (...). A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade.” (AgRg no AREsp n. 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/08/2024).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu que a tese de legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal somente autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma clara e indiscutível, devendo eventuais controvérsias ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri:

“Os elementos colhidos no inquérito policial, corroborados por depoimentos colhidos judicialmente, comprovam a materialidade e indicam autoria, legitimando a submissão dos réus a julgamento pelo Júri (...). A excludente de ilicitude da legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal não se apresenta comprovada de forma clara e indiscutível, havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, devendo a valoração ser realizada pelo Tribunal do Júri.” (TJPA, RSE n. 0805496-34.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 11/09/2025).

No caso concreto, longe de existir prova inequívoca das excludentes invocadas, os autos revelam relevantes controvérsias acerca da dinâmica dos fatos.

Com efeito, os recorrentes sustentam que foram recebidos a tiros pela vítima, circunstância que teria justificado a reação armada. Todavia, os elementos periciais produzidos durante a investigação não corroboram, de forma incontestável, essa narrativa.

Conforme destacado pelo órgão ministerial, o exame residuográfico realizado nas mãos da vítima apresentou resultado negativo para resíduos de disparo de arma de fogo, circunstância que fragiliza a versão defensiva de que teria havido agressão armada injusta praticada pelo ofendido.

Além disso, os elementos periciais constantes dos autos indicam que o ferimento fatal atingiu a região da base do crânio da vítima, circunstância que se mostra, em tese, incompatível com a dinâmica de um confronto armado tal como descrita pelos recorrentes, autorizando interpretação diversa daquela sustentada pela defesa.

Some-se a isso o fato de que a versão apresentada pelos acusados encontra resistência nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução, especialmente nos depoimentos testemunhais e nos achados periciais, circunstância que evidencia a existência de versões antagônicas acerca dos acontecimentos.

Nesse cenário, não é possível afirmar, com a segurança exigida pelo art. 415 do CPP, que os recorrentes atuaram acobertados por qualquer excludente de ilicitude.

Ao contrário, a controvérsia probatória existente recomenda que a matéria seja submetida ao exame do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para dirimir dúvidas relacionadas à dinâmica dos fatos, à credibilidade das testemunhas e à eventual incidência das teses defensivas.

Assim, inexistindo prova cabal, inequívoca e indiscutível da legítima defesa ou do estrito cumprimento do dever legal, inviável o acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pela defesa.

Ademais, o acolhimento da tese defensiva, nas circunstâncias delineadas nos autos, implicaria indevida invasão da esfera de competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri.

Com efeito, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Trata-se de garantia fundamental que impede ao juiz togado substituir-se ao Conselho de Sentença na apreciação aprofundada das provas e na definição da versão fática que deve prevalecer, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais em que a absolvição sumária se mostre manifestamente cabível.

Por essa razão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, existindo versões divergentes acerca da dinâmica dos fatos e subsistindo dúvida razoável quanto à incidência de excludentes de ilicitude, a controvérsia deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

No caso em exame, a defesa pretende o reconhecimento da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal a partir de sua própria interpretação do acervo probatório. Todavia, conforme já demonstrado, os elementos produzidos durante a instrução não conduzem, de forma inequívoca, à conclusão pretendida, havendo relevantes divergências entre a versão apresentada pelos recorrentes e os demais elementos de prova constantes dos autos.

Nessas circunstâncias, acolher a pretensão absolutória significaria promover verdadeiro julgamento antecipado do mérito da ação penal, retirando dos jurados a atribuição constitucional de examinar a credibilidade das testemunhas, a consistência das perícias e a plausibilidade das versões apresentadas pelas partes.

Importa ressaltar que a manutenção da pronúncia não representa qualquer antecipação de juízo condenatório. Ao contrário, traduz mero reconhecimento da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, permitindo que o feito seja submetido ao órgão constitucionalmente incumbido de decidir sobre a responsabilidade penal dos acusados.

Assim, diante da controvérsia probatória existente, a absolvição sumária importaria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, razão pela qual deve ser preservada a decisão de pronúncia, em prestígio à soberania dos veredictos e à competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO e MARCELO JANAÚ VIEIRA, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026